Tribunal: TJSP
Processo: 2227646-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – Projeto e fabricação de 30 trens, constituídos de oito carros cada, em um total de 240 carros, para operação na CPTM – Sucessivos atrasos no cumprimento dos eventos previstos no negócio jurídico – Diversas multas vêm sendo aplicadas ao consórcio vencedor da licitação – Discussão acerca da responsabilidade pelos atrasos ocorridos –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – Projeto e fabricação de 30 trens, constituídos de oito carros cada, em um total de 240 carros, para operação na CPTM – Sucessivos atrasos no cumprimento dos eventos previstos no negócio jurídico – Diversas multas vêm sendo aplicadas ao consórcio vencedor da licitação – Discussão acerca da responsabilidade pelos atrasos ocorridos – Necessidade de ampla dilação probatória, em virtude da complexidade da matéria, com a realização, inclusive, de prova pericial – Estão sendo utilizadas duas formas de contagem: o prazo dentro do cronograma total do contrato (verbi gratia, do 21.o ao 36.o mês) e o prazo de acordo com a data de conclusão do evento anterior (a partir do 2.o mês de conclusão do evento A5) – Ao que tudo indica, inevitavelmente, havendo atraso em um evento, a demora repercutirá nos subsequentes, causando atraso em todos os demais – A decisão agravada restringiu a multa relativa apenas ao evento "A6" ao lapso temporal que exceder os dois meses de conclusão do evento "A5", com a suspensão da exigibilidade do valor excedente até eventual contraordem – Com isso, houve o deferimento em parte da tutela provisória de urgência – Admissibilidade – Presença dos requisitos previstos no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil no que diz respeito à questão ora discutida – Confirmação da decisão agravada – Recurso não provido.